Tribunal: STF
Processo: ARE 1272857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):
    “AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL CIVIL - ESCRIVÃO DE POLÍCIA - PENA EXPULSÓRIA – DEMISSÃO - SOLICITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. AÇÃO PENAL AJUIZADA EM FACE DO AUTOR - Absolvição nos autos criminais, por inexistir prova suficiente para a condenação, não influi na apuração do fato e aplicação de pena pela esfera administrativa.
    AUTOR QUE SOLICITA VANTAGEM SEM CONDICIONANTE PARA REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO RELACIONADO AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, SEJA PARA SI OU OUTREM - PROVA TESTEMUNHAL NESSE SENTIDO - Conduta irregular, entretanto, verificada, com pareceres das autoridades competentes no processo disciplinar pela aplicação da penalidade de suspensão, convertida em multa. 
    PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA AO AUTOR PELO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA EM DISSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO - Não se verifica no caso a gravidade da conduta e a repercussão da infração, nem ao menos dano, não caracterizada a prática de crime de corrupção passiva, sendo o autor considerado primário pela autoridade administrativa. DESPROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA - RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA - Conjunto fático probatório demonstra a inadequação na sanção aplicada à falta cometida - Inexistência de impermeabilidade nos atos discricionários, bem como ilimitação de motivos, a ensejarem a prática de atos em descompassos com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 
    AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE TORNA ILEGAL A REPRIMENDA APLICADA, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE PENA MENOS SEVERA, EM DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM QUE SEJAM ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. 
    REINTEGRAÇÃO DEVIDA, RESTAURADOS TODOS OS BENEFÍCIOS E DIREITOS, COM PAGAMENTO DOS ATRASADOS.
    ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Sentença de improcedência da ação reformada. 
    Recurso de apelação do autor provido”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 2). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a matéria veiculada no presente recurso é estritamente constitucional e diz respeito à possibilidade do Poder Judiciário substituir-se à Administração para rever os critérios de dosimetria na imposição da sanção disciplinar, ao lado da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009” (eDOC 22, p. 4).
    Alega-se, ainda, que o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RMS 30.412, reafirmou orientação no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela Administração na “aplicação da sanção disciplinar” (eDOC 22, p. 6). 
    Insurge-se contra o fundamento do acórdão recorrido que, apoiando-se na desproporcionalidade do ato, anulou a pena imposta ao ora Recorrido e aplicou uma nova sanção, afirmando-se, assim, demonstrada a “manifesta vulneração da discricionariedade administrativa, com flagrante violação ao artigo 2º, da Carta Magna” (eDOC 22, p. 12).
    Ressalta-se, além disso, que as provas foram suficientes para comprovação da falta imputada ao servidor, tendo sido observadas as exigências legais, levando-se em conta, ainda, o fato de o ora Recorrido ter praticado conduta incompatível com a função de investigador de polícia.
    Afirma-se, por outro lado, quanto ao cabimento do recurso pela alínea b do art. 102 III do permissivo constitucional, a ocorrência de desrespeito ao Tema 810 da repercussão geral, no que diz respeito ao índice de correção monetária e aos juros de mora, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 1º F, da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.
     Aduz-se que, na orientação do Supremo Tribunal Federal, “os índices de correção monetária e os juros de mora nas condenações impostas contra a Fazenda Pública não foram alterados pelo julgamento das ADIs 4425 e 4357 pelo STF, em março de 2015, pelo menos na fase do processo que antecede a expedição de precatório ou de RPV, devendo, portanto, ser aplicada a única lei vigente que trata da matéria: a Lei Federal nº 11.960, naquilo que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97” (eDOC 22, p. 19). 
    Conclui-se, então, que é necessário, no caso, “diferenciar as fases do processo, tendo como marco temporal a expedição de precatório e de RPV, até o julgamento do RE 870.947” (eDOC 22, p. 20), pois não há qualquer inconstitucionalidade no que tange à aplicação da Lei 11.960/09 na fase de conhecimento. 
    Pleiteia-se, por fim, a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos postos na inicial. 
    Postula-se, também, no que tange à correção monetária e aos juros de mora, o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 840.947-RG (Tema 810) por esta Corte, ou, subsidiariamente que sejam aplicados tais índices da seguinte forma:
    “A) ANTES DA FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV - Correção monetária e juros de mora, segundo os índices básicos da caderneta de poupança, conforme determina a Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09; 
    B) APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV - Juros de mora, nos termos da lei 9.494/97, art. 1º-F, aplicando-se a alteração produzida pela lei 11.960/09, e correção monetária aplicando-se a TR, conforme determinava a lei 11.960/09, até 25/03/2015, ou seja, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão das ADIS 4.357 e 4.425, e partir daí o IPCA-E “. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 15-20): 
    “A insurgência comporta provimento. 
    Com efeito, depreende-se dos autos que o autor sofreu pena de demissão após apuração em procedimento administrativo de solicitação de vantagem indevida para subsidiar festa de confraternização de final de ano aos funcionários da Delegacia de Polícia. 
    A acusação centra-se na solicitação de vantagem para liberação de veículo automotor apreendido e prática do crime de corrupção passiva em continuidade delitiva 
    Ocorre que as provas dos autos permitem concluir a existência de descompasso na pena aplicada à transgressão cometida. 
    Não obstante ser a punição interna autônoma e não depender a Administração de processo civil ou criminal, sendo o ilícito administrativo independente do penal, a absolvição criminal só afastará o ato punitivo administrativo se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor , o que não é o caso dos autos, uma vez que foi absolvido por inexistir prova suficiente para condenação. 
    No caso dos autos, o autor foi absolvido da esfera criminal por não existir prova suficiente para a condenação, o que, no entendimento acima explanado, deixa de trazer qualquer influência no âmbito administrativo. 
    Analisando os elementos constantes nos autos e documentos do processo administrativo, é clara a discrepância entre a penalidade aplicada e os fatos cometidos pelo autor. 
    É nítida a ausência de razoabilidade e proporcionalidade como se verá a seguir. 
    O parecer do Ministério Público nos autos do processo criminal é no sentido de que não se provou qualquer condicionamento de liberação de veículos ao recebimento de numerários pelo autor, seja para si ou outrem, em razão da sua função pública exercida, tanto é que os atos de liberação foram realizados sem a contribuição das “vítimas” para a famigerada festa de confraternização da Delegacia de Polícia (fls. 160). 
    O Depoimento de uma das supostas vítimas, Guilherme de Sérgio Melges Puggina (fl. 166 e 358/359 dos autos do proc. adm.), traz a narração de que o autor comentou sobre a liberação do veículo e solicitação de contribuição para a polícia e não especificadamente àquele policial. 
    A testemunha Maria Inês noticia ter presenciado a solicitação de “caixinha” para a festa de confraternização de final de ano, mas não traz indicativo de condicionante de qualquer ato inerente à atividade do autor (fl. 167 e 356 dos autos do proc. adm.). 
    O depoimento de Paulo Ségio Melges Puggina, salienta que, após estar na posse dos documentos do veículo, o autor comentou sobre a festa e confraternização e a possibilidade de colaboração, o que não se efetivou (fl. 358). 
    O depoimento do requerente confirma a solicitação de contribuição para festa de final de ano (fl. 221 dos autos do processo administrativo). 
    Os pareceres das autoridades envolvidas na apuração administrativa destoam da penalidade aplicada pelo Secretário de Segurança Pública. 
    É de observar na decisão que aplicou a pena de demissão ao autor, que a Equipe Corregedora da 2ª Corregedoria Auxiliar de Campinas entendeu ser a conduta irregular, mas não criminosa, razão pela qual opinou pela pena de suspensão de 30 dias convertida em multa (fl. 165). 
    O Delegado Geral de Polícia propôs a aplicação da pena mitigada de suspensão por 30 dias, convertida em multa, por infração aos artigos 62, incisos II, III e IX; 63 inciso XXVII e 74, inciso II, da Lei Complementar nº 207/79, alterada pela LC nº 922/02 (fl. 165). 
    A Consultoria Jurídica da Pasta, por meio da Procuradora Jacqueline Zabreu Pedroso, apresentou parecer no sentido de inexistência de crime, mas de ausência de lealdade com a Instituição Policial, propondo a pena de suspensão de 30 dias, convertida em multa. 
    Ora, todos os pareceres convergem para a aplicação da pena de suspensão de 30 dias, convertida em multa, o que diverge da gravosa pena de demissão aplicada pelo Secretário de Segurança Pública. 
    Ao passo desses relatos, não vislumbro a aplicação da pena na mesma medida da infração cometida. 
    Ao Judiciário cabe examinar os atos da Administração e exerce o controle desses atos pautados no critério da legalidade. Entretanto, não se configura como ingerência de um Poder sobre o outro ou mesmo substituição do administrador no exercício de sua atividade, o Judiciário verificar a adequação da atividade administrativa com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 
    (...)
    No caso, está evidenciada a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando como ilícita a imposição de penalidade sem observância das conclusões e pareceres das autoridades envolvidas no procedimento administrativo, o que torna a reprimenda ilegal, sujeitando-se, portanto, à análise pelo Poder Judiciário. 
    Ora, viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade a imposição da pena de demissão ao servidor público quando a prática de conduta não traduz na reprimenda máxima prevista na legislação de regência. 
    (...)
    Não se trata, aqui, de incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a fim de modificá-lo, substituir a penalidade ou fazer justiça, mas sim de anulá-lo pela flagrante ilegalidade, com a ressalva de que compete à Administração verificar eventual imposição de penalidade menos severa em legal processo administrativo.
    (...)
    Assim, é caso de reintegração do servidor ao serviço público, sem prejuízo da imposição de penalidade menos gravosa, em devido processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, determinando a reabilitação funcional do autor para todos os fins legais, assegurados todos os direitos suprimidos em razão da demissão e considerando o lapso temporal de desligamento como se em exercício estivesse, para todos os fins legais e benefícios estendidos à categoria profissional da qual fez parte, com o pagamento dos atrasados, corrigidos monetariamente e com juros moratórios (...)”. 
     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/79, redação dada pela LC 922/02), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. REINTEGRAÇÃO. LEI Nº 1.196/2003 E DECRETOS NºS 8.954/2000, 8.955/2000 E 9.044/2000. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E O REEXAME DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 736.526-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.04.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE 579.593-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE 954.901-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 894.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.09.2015).
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, assentou (eDOC 16, p. 15): 
    “Ressalvo o meu entendimento seguinte: atualmente, em matéria de diferenças remuneratórias, verbas não-tributárias, a incidência dos juros e da correção monetária, considerando que foi declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009 (ADI 4.357/DF), e ter o E. STJ assentado entendimento pelo rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.270.439/PR), é a seguinte: 
    A) A incidência dos juros e da correção monetária no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, a qual alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente, conforme o princípio “tempus regit actum”; 
    B) A partir da declaração de inconstitucionalidade parcial supra referida, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros das cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, conforme a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, cuja constitucionalidade se manteve (juros de 0,5% ao mês), sendo que a correção monetária deverá ser calculada pelos índices que melhor reflitam a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do TJSP, devendo esta última ser observada. 
    C) Aplica-se a Lei 12.703/2012, que disciplina a remuneração adicional da aplicação financeira da caderneta de poupança, variável conforme a meta da Selic ao ano, 0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%, conforme entendimento em consonância à decisão do E. STF e Ato Normativo, com base em estudos do CADIP, de 24.04.2015, da Coordenadoria da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos. 
    Ressalvo o meu entendimento acima constante, considerando que o Novo Código de Processo Civil prestigiou o valor da segurança jurídica decorrente de uma jurisprudência estável, uniforme, íntegra e coerente (art. 926 do NCPC), e, assim, alinho-me ao entendimento prevalente desta Câmara, no sentido de que não mais prevalece no ordenamento jurídico o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 na redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, considerada inconstitucional pelo E. STF. Assim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade tem aplicação imediata, impõe-se reconhecê-la, aplicando-se juros de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em conformidade com a redação da MP 2.180-35/2001, até que sobrevenha nova orientação quanto ao alcance da declaração de inconstitucionalidade. Ademais, a correção monetária deverá ser calculada com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    (...) 
    Vale salientar, ainda, que a modulação dos efeitos realizada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 4.357, refere-se exclusivamente aos precatórios expedidos, que não é a hipótese dos autos”. 
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional a legislação citada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal com apoio em orientação posta em precedente do Superior Tribunal de Justiça (rito repetitivo) e em decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ADI 4.357. 
    Registre-se que, no julgamento do mérito do ARE 914.045 
(Tema 856), de minha relatoria, DJe 19.11.2015, sob a sistemática da repercussão geral, esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundamentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal ou em Súmula deste Tribunal, cujo acórdão restou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” 
    Além disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (grifei) (ARE 909.406-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).
    Confiram-se, ainda, a propósito, os seguintes julgados: AI 848.332-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012 e ARE 736.780-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Desse modo, no ponto, incide a Súmula 284 do STF, pois o recurso extraordinário interposto pela parte Recorrente com apoio na alínea b (art. 102, III, da CF) não é cabível, não devendo ser conhecida a controvérsia referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 539.347-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.03.2010). 
    “Recurso extraordinário. 2. Negativa de seguimento ao recurso, porque interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, sem que houvesse declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal pelo Tribunal a quo. 3. Fundamentação deficiente. Súmula 284. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 273.590-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJe 24.08.2001). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal (eDOC 16, p. 17). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente